Tribunal: TJMT
Processo: 1006542-98.2020.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006542-98.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[SHACHA MORAES GUIMARAES - CPF: 041.227.681-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANESSA ZEFERINO SANT ANA - CPF: 030.841.461-60 (ASSISTENTE), CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.254.381-38 (ASSISTENTE), EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (ASSISTENTE), ELIZETE MORAES - CPF: 987.857.961-15 (ASSISTENTE), MANOEL SILVESTRE DA SILVA FILHO - CPF: 800.411.163-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta pela ré contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, a condenou pelo crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal) e fixou a pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão:

2.1. Alegada nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, por manifesta contrariedade às provas dos autos, ante o não acolhimento das teses defensivas de legítima defesa e desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte;

2.2. Pleito de abrandamento do regime inicial para o semiaberto;

2.3. Prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3.1. O veredicto do Tribunal do Júri deve ser mantido se encontra respaldo em provas constantes nos autos, não se caracterizando manifesta contrariedade ao conjunto probatório a opção dos jurados por rejeitarem as teses defensivas a partir da análise das circunstâncias fáticas registradas nas provas. Havendo elementos que sustentam a condenação da ré por homicídio simples, é inviável a anulação do julgamento.

3.2. O regime inicial fechado se justifica ante a reincidência da ré, conforme previsão do art. 33, § 2º, do Código Penal. A fixação do regime observa critérios de necessidade e proporcionalidade, sendo inaplicável o regime intermediário.

3.3.
No tocante ao prequestionamento, verifica-se que os dispositivos legais mencionados foram devidamente enfrentados na fundamentação deste voto, não havendo necessidade de sua explanação isolada.

IV. Dispositivo e tese:

4.1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há elementos que sustentam a condenação. O reconhecimento da legítima defesa ou da arguição de ausência de
animus necandi
exige que estejam inequivocamente demonstradas. O regime inicial fechado é adequado para reincidente, mesmo quando o
quantum
de pena isoladamente analisado corresponda ao regime intermediário."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, caput; art. 33, § 2º, b; Código de Processo Penal, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 470.517/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe 02/04/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/3/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SHACHA MORAES GUIMARÃES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré

SHACHA MORAES GUIMARAES

em face da r. sentença vista no ID 259927156, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
nos autos da ação penal n.º
1006542-98.2020.8.11.0045,
por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenada
como incursa
no
art. 121,
caput
, do Código Penal
,
sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com razões recursais acostadas no ID 259927165, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência à acusada, vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento das teses atinentes à legítima defesa e à desclassificação para o tipo penal de lesão corporal seguida de morte, fundamentando tal conclusão no fato de o ilícito ter ocorrido, em tese, após injusta provocação da vítima em face da ré e de sua mãe, em um contexto de discussão e prévia agressão protagonizada pelo ofendido, inexistindo
animus necandi
na conduta imputada à apelante.

Subsidiariamente, pugna pelo
abrandamento do regime de cumprimento de pena
para o inicialmente
semiaberto
e prequestiona a matéria correlata.

As contrarrazões são vistas no ID 259927167, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 261543780, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 259927159)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela ré
SHACHA MORAES GUIMARÃES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando os fatos, consta da denúncia que

no dia 16/06/2018, por volta das 16h20, na residência particular situada na Rua Colíder, n.º 3034-S, bairro Jardim Imperial, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a recorrente
SHACHA MORAES GUIMARÃES
, com
animus necandi
, utilizando-se de uma arma branca, matou a vítima
Manoel Silvestre da Silva Filho
.

Segundo a proposição ministerial, o ofendido era companheiro da genitora da acusada e, na data fatídica, chegou à residência familiar à procura da esposa e foi recepcionado pela acusada, a qual usava o local para desenvolver o seu trabalho de manicure, sendo que, na ocasião, ela não deixou o ofendido entrar, em virtude de uma discussão travada entre ele e sua mãe, algumas horas antes.

Na sequência, iniciou-se nova confusão entre a ré e a vítima, envolvendo troca de empurrões e um soco desferido pelo ofendido na cabeça da acusada, após o que ela se deslocou até a área em que até então estivera trabalhando e retirou de sua bolsa uma faca ou arma branca similar, com a qual partiu em direção ao ofendido e efetuou pelo menos um golpe contra ele, atingindo-o no abdômen e causando a lesão corporal que foi a causa de sua morte, tudo antes de se evadir da cena do crime em uma motocicleta

Diante deste fato, a recorrente foi
denunciada
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
pela prática do delito previsto no
art. 121,
caput
, do Código
Penal
, e restou condenada nos mesmos moldes após ser
julgada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
Nesse cenário, a apelante questiona o afastamento das teses de legítima defesa e desclassificação da conduta, arguindo, em suma, que a condenação se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetida a novo Júri Popular
.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que as teses sustentadas pela defesa em Plenário encontram substrato probatório assaz a ampará-las, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

A par do relatado, a apelante externa seu convencimento consubstanciando os pleitos sucessivos de reconhecimento da
legítima defesa ou desclassificação da conduta
, dadas as agressões proferidas pelo ofendido, primeiramente contra sua genitora e em seguida contra a acusada, e que antecederam a conduta da ré de desferir um golpe de faca, de modo que teria atuado repelindo atual e injusta agressão da vítima.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter a ré a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses da ré, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas
,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais e o acervo probatório que embasam a tese acusatória de homicídio acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu,
é válida a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto não tenha comparecido em juízo na primeira etapa da instrução,
razão pela qual
foi decretada sua revelia (ID 166412142), a ora apelante confessou a prática delitiva, tanto na fase policial quanto diante dos jurados (ID 166412102 - Pág. 20/23, ID 259927155), contudo, alegou que, na data fatídica, sua mãe e o ofendido haviam tido uma discussão doméstica, e diante do regresso de
Manoel
Silvestre
à residência, deparou-se com a insistência deste em ingressar no imóvel, contrariando os pedidos da acusada.

A ré continua sua versão declarando que, mesmo após reiterados pedidos para que a vítima fosse embora do local, teve que interromper o serviço que prestava como manicure e, ao se aproximar o ofendido para contê-lo, este teria aberto o portão da casa e a acertado com um murro contra sua cabeça. Assim, tentando repelir a injusta agressão à sua integridade física, se afastou, muniu-se com uma arma branca (estilete) que estava próxima aos seus instrumentos de trabalho e desferiu um único golpe contra a vítima

Nada obstante as assertivas apresentadas pela ré tenham sido mantidas em todas as oportunidades em que foi ouvida, e serem ainda que parcialmente corroboradas pelos depoimentos da informante
Elizete Moraes
– mãe da acusada e convivente do ofendido

(ID

166412102 - Pág. 14/17, ID 166412142 e ID 259927154), ao confirmar que, de fato, o ofendido estava alterado, aparentemente havia ingerido certa quantidade de bebida alcoólica e havia sido agressivo durante uma discussão do casal, tanto que havia se refugiado nos fundos da residência para evitar contato com o ofendido; ainda assim, não se desconhece a presença de outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que as contrapõem.

E nesse ponto,
a dinâmica fática exposta por
Wanessa Zeferino Santana
(ID 166412142 e ID 259927155)
,

muito embora, igualmente, confirme o contexto doméstico conturbado vivenciado por aquele grupo familiar na data do fato, também relata que
a vítima estava visivelmente embriagada
no momento da discussão. Ademais, conquanto em plenário não tenha apresentado tantos detalhes quanto aqueles narrados em juízo, ainda assim descreve os momentos posteriores ao murro suportado pela ofendida e
o aparente deslocamento realizado por esta, após receber o golpe na cabeça, de modo que se afastou da ação, muniu-se com a arma branca e regressou, indo de encontro com a vítima
, mesmo que em poucos de segundos.

Ademais, os policiais militares
Edson da Silva Cruz

e
Claudiney Rodrigues

relataram em juízo (ID 166412142 e ID 259927155) que, ao atenderem a ocorrência,
não encontraram faca, canivete, arma ou qualquer outro objeto
dessa natureza em poder da vítima; sendo esclarecido que
a guarnição encontrou o ofendido caído na rua
. Por sinal, tal informação, acerca da localização do ofendido é reiterada pela testemunha
Wanessa
perante os jurados.

Fosse pouco, não se furta o raciocínio questionando se os meios empregados para a suposta defesa da recorrente foram
moderados e proporcionais
às eventuais agressões injustas sofridas, consoante estipula o art. 25 do Código Penal.

Nesse aspecto, é de rigor fazer referência aos apontamentos constantes dos citados depoimentos, dando conta de que os presentes na residência tinham ciência de que
uma guarnição policial já havia sido acionada
diante da contenda familiar havida entre o ofendido e a mãe da acusada e, portanto,
chegaria em breve
, e
Elizete
já estaria escondida no interior do imóvel.

Ademais, embora a i. defesa questione o fato do ofendido ser uma pessoa alta, cujo porte físico pudesse intimidar a ré, não se descuida que o Laudo de Necropsia aponta que a vítima, além das feridas cirúrgicas, tinha

outras duas feridas incisas, evidenciando que foi
atingida nas regiões carotidiana (pescoço) e torácica (abdômen)
, além de ter escoriações no cotovelo e equimoses na mão, locais que,
a priori
, mostram-se incompatíveis com a tese de legítima defesa, mormente se levarmos em conta que o mesmo documento oficial demonstra a pluralidade de ferimentos localizados em
regiões vitais
do ofendido, sendo o
óbito decorrente de choque hemorrágico por lesão da aorta abdominal
(ID 166412102 - Pág. 30/31).

Frente a tais apontamentos, concluo que o descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa não se mostra esdrúxulo, pois a excludente de ilicitude ou a ausência de
animus necandi
aventadas não se apresentaram indene de dúvidas, a ponto de exigir fossem irrefletidamente acolhidas pelo Conselho de Sentença, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre a suposta e iminente agressão sofrida pela ré na data fatídica, indo de encontro com a vítima munida de arma branca, de modo que se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado com dolo homicida e sem o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão eventualmente sofrida.

Destarte, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
da apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à fixação do regime inicial de cumprimento de pena:

Depreende-se da sentença que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base restou fixada no patamar mínimo legal de
06 (seis) anos de reclusão
, à míngua de circunstâncias judiciais do art. 59, CP desfavoráveis, e na segunda etapa da individualização da pena, a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, o que redundou na manutenção da pena intermediária no mínimo legal, e se perfez definitiva no mesmo
quantum
, diante da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição.

Nesse contexto, a i. defesa postula o abrandamento do regime inicial fechado para o semiaberto, alegando que a pena final recomendaria o modo prisional intermediário, nos termos do art. 33, §2.º, do Código Penal.

No entanto, a pretensão não merece provimento, pois, muito embora a pena definitiva tenha se quedado entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, trata-se de condenada
reincidente
, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, haja vista que possui contra si condenação definitiva pretérita, proferida nos autos da ação penal n.º 2981-30.2013.811.0045, com trânsito em julgado no dia 10/11/2015.

Assim, a despeito da quantidade de pena em concreto, considerando a reincidência da apelante, mostra-se escorreita a eleição do regime fechado para o início da expiação penal, consoante se ilustra com a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2.
Impõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão.
Precedentes. [...]”.
(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,julgadoem 8/3/2022, DJede 14/3/2022 – destaquei.

Mantenho, portanto, o regime inicial fechado.

3.

Do prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento,
“[...] Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.” (TJMT – N.U 1003210-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)”.

Por consequência, tem-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela ré
SACHA MORAES GUIMARÃES CORREA
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º
1006542-98.2020.8.11.0045,
em observância à soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025